Tribunal: CARF
Processo: 15249.000977/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15249.000977/2007-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.306 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
TRANSPORTES J C LOPES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OBRIGAÇÃO ELETROBRÁS. INCOMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO.
Com a aprovação da súmula CARF no 24, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais pacificou o entendimento pela incompetência da Receita
Federal do Brasil para promover a restituição e/ou compensação das
obrigações da Eletrobrás.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de pedido de restituição formulado pelo contribuinte Transportes JC
Lopes Ltda., ora Recorrente, em 26/09/2007, através do qual pretendia ver restituídos direitos
creditórios relativos às obrigações da Eletrobrás.
Em despacho decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre (RS), o pedido de restituição foi indeferido, “uma vez que a legislação tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.000977/2007-76
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15249.000977/2007-76

não contempla a hipótese de restituição e/ou utilização em compensação de créditos que não
sejam decorrentes de tributos/ contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”.
O contribuinte se insurgiu contra o indeferimento do seu pleito com a
apresentação de Manifestação de Inconformidade. Em longo arrazoado, defendeu seu direito
creditório e, em especial, a competência da Receita Federal do Brasil para promover a restituição
dos creditórios das obrigações da Eletrobrás.
Contudo, a DRJ em Porto Alegre, ao analisa o apelo do Recorrente, julgou como
improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS. RESTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA RFB.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil restituir valores relativos a
obrigações da Eletrobrás.
Solicitação Indeferida
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou extenso Recurso Voluntário, no
qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede Manifestação de Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos, via sorteio, a este
relator para julgamento do apelo do contribuinte.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13/06/2008, (AR de fls. 182), apresentando o Recurso Voluntário no dia 09/07/2008
(comprovante fls. 184), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA PROMOVER A
RESTITUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
Em que pese, em seu apelo, o contribuinte argumentar pela responsabilidade da
União Federal e, por consequência, da Receita Federal do Brasil, no que tange à restituição dos
direitos creditórios relativos às obrigações da Eletrobrás, a discussão posta no presente processo
administrativo, desde o não de 2006, ou seja, antes da apresentação do Recurso Voluntário, não
comporta maiores divagações.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15249.000977/2007-76

É que, com a aprovação da súmula CARF no 24, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais pacificou o entendimento pela incompetência da Receita Federal do Brasil para
promover a restituição e/ou compensação das obrigações da Eletrobrás, in verbis:
Súmula CARF no 24 - Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover
a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
Assim, não tendo outras matérias a serem apreciadas no apelo do contribuinte e
sendo a obrigatória a aplicação do entendimento sumulado, sem maiores delongas, vota-se por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 322
DF CARF MF
Original